Tribunal: TJBA
Processo: 0569627-26.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569627-26.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ANTONIO BALBINO PRAZERES DE OLIVEIRA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ANTONIO BALBINO PRAZERES DE OLIVEIRA EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES SALARIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO TRABALHADOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação indenizatória fundada na retenção indevida de valores salariais pelo banco réu. Sentença de primeiro grau que condenou a instituição financeira na restituição dos valores retidos e no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve ilegalidade na retenção integral dos valores salariais pelo banco agravante, bem como se tal conduta configura danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir 3. A retenção indevida da integralidade dos valores salariais, sem comprovação de autorização expressa do correntista ou de cláusulas contratuais que justifiquem tal procedimento, configura conduta abusiva e violação aos preceitos consumeristas e constitucionais. 4. A privação dos recursos necessários à subsistência do trabalhador mediante retenção integral da verba salarial caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial. 5. O quantum indenizatório arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se adequado e proporcional, observando os critérios de razoabilidade sem configurar enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso improvido. Decisão monocrática mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. A retenção integral de valores salariais por instituição bancária, sem autorização expressa do correntista, configura ato ilícito ensejador de reparação por danos materiais e morais. 2. O dano moral decorrente da privação de verba de caráter alimentar é presumido, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/90, art. 42; CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1757508 DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp 1922486 CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.